Tribunal: TJMT
Processo: 1037996-79.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037996-79.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BARCELLOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - CNPJ: 02.344.451/0001-71 (EMBARGANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGANTE), ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 018.222.731-61 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BARCELLOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - CNPJ: 02.344.451/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RESTITUIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUTONOMIA DAS RESPONSABILIDADES CIVIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que desproveu os recursos de apelação, mantendo a condenação da associação à restituição de taxas condominiais cobradas durante período em que impedia judicialmente a fruição do lote pelo proprietário, bem como ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à aplicação da prescrição trienal à pretensão restitutória e (
ii
) à alegação de bis in idem decorrente de acordo firmado entre o autor e as incorporadoras.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, inexistindo vício do art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão de restituição decorre da ausência de causa jurídica para a cobrança das taxas, caracterizando enriquecimento sem causa e atraindo o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV, do CC/2002, conforme orientação do STJ em recurso repetitivo.

5. O acordo celebrado com as incorporadoras não afasta a responsabilidade da associação, pois se trata de fonte autônoma de responsabilidade civil fundada na cobrança de taxas enquanto a própria entidade obstava judicialmente o uso do imóvel, em violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia.

2. A restituição de taxas condominiais cobradas sem causa jurídica submete-se à prescrição trienal do art. 206, §3º, IV, do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; CC/2002,
arts
. 206, §3º, IV, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.361.182/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.02.2014 (Tema Repetitivo 610).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
e por
GIOVANI SOARES RAMOS
contra o acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença de parcial procedência da pretensão inicial para condenar a Associação à restituição de taxas condominiais (período não prescrito) e ao pagamento de danos morais
(ID.
343960362
)
.

Em suas razões recursais (ID
.
346049858), a
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
aponta omissões quanto aos efeitos do acordo de elevada monta celebrado entre o autor e as incorporadoras, alegando que o ressarcimento já percebido configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa do embargado. Sustenta, ainda, omissão sobre a natureza das taxas (rateio de despesas comuns) e contradição no uso do princípio do enriquecimento sem causa para fins prescricionais.

Por sua vez,
GIOVANI SOARES RAMOS
(ID
.
346304898) aponta omissões no acórdão, especificamente quanto à cronologia do caso (sentença de improcedência de 2018), ao termo inicial da pretensão (art. 189, CC) e à sua boa-fé como terceiro adquirente, insurgindo-se, ainda, contra o enquadramento do prazo prescricional trienal, defendendo a aplicação do prazo decenal (art. 205, CC).

Contrarrazões apresentadas nos
IDs
. 348663869 e 348997366.

Recursos tempestivos (ID. 346212382 e ID. 346347368) e isentos de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os
E
mbargantes pretendem o reconhecimento de vícios no acórdão colegiado, visando, por vias transversas, a atribuição de efeitos infringentes para reverter o julgamento que lhes foi desfavorável.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que
ambos os
declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. TAXAS CONDOMINIAIS COBRADAS DURANTE LITIGIOSIDADE SOBRE A DESTINAÇÃO DO LOTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Giovani Soares Ramos e pela Associação Alphaville Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de taxas condominiais pagas entre 30/10/2015 e outubro/2017 e de indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00, reconhecendo a prescrição trienal quanto às parcelas anteriores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Associação Alphaville Cuiabá possui legitimidade passiva para responder por restituição de valores e danos morais; (
ii
) saber se a pretensão de ressarcimento das taxas condominiais sujeita-se à prescrição trienal ou a prazo superior; (
iii
) saber se a cobrança de taxas durante a litigiosidade instaurada pela própria associação configura ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da associação decorre de sua participação causal no dano e da condição de credora dos valores cuja restituição se busca, tendo promovido cobrança de taxas durante período em que litigava judicialmente para impedir o uso e gozo do lote pelo proprietário.

4. A pretensão de restituição possui natureza de recomposição patrimonial fundada em enriquecimento sem causa, atraindo o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, CC/2002, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A conduta da associação configura violação objetiva da boa-fé, pois é incompatível com a cobrança de taxas a exigência simultânea, em juízo, de reconhecimento do lote como área comum não edificável. A cobrança carece de causa jurídica durante o período em que o próprio ente condominial obstava o exercício dos poderes inerentes à propriedade.

6. O dano moral resta configurado pela frustração intensa do projeto de moradia, pela insegurança jurídica gerada e pela postura contraditória da associação, sendo proporcional o valor de R$ 20.000,00, fixado em observância ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: “1. A associação condominial possui legitimidade passiva quando figura como credora e destinatária de valores cuja restituição se busca, sendo sua conduta elemento do nexo de imputação. 2. Aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, CC/2002 às pretensões restitutórias fundadas em enriquecimento sem causa decorrente de cobrança de taxas condominiais indevidas. 3. A cobrança de taxas condominiais durante período em que a própria associação judicialmente impede o uso e gozo do lote viola a boa-fé objetiva e caracteriza ato ilícito indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 206, § 3º, IV, e 422; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.182/RS (Repetitivo); TJMT, N.U 1004087-12.2019.8.11.0041, Câm.
Isol
. Dir. Priv., Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.04.2021.

(
TJMT.
N.U 1037996-79.2018.8.11.0041
, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026,
DJ
e
05/02/2026)
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo,
da leitura atenta do acórdão embargado, constato
a
decisão colegiada enfrentou, de forma exauriente, linear e fundamentada, todas as questões necessárias à escorreita solução da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada
.

Com efeito, quanto aos
embargos opostos por
GIOVANI SOARES RAMOS
, verifica-se que a alegação de omissão e contradição no enquadramento prescricional não resiste ao menor escrutínio jurídico.

É que a
distinção conceitual entre as pretensões aplicáveis ao caso foi minuciosamente delineada no acórdão, que
explicitou
de forma clara por que a hipótese não atrai o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil
, sendo
cediço que a prescrição não se define pela denominação atribuída ao pedido pela parte, mas sim pela sua causa de pedir material.

Ou seja, n
o caso em tela, a
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
não integrou o contrato de compra e venda ou de cessão de direitos celebrado entre o autor e as empresas loteadoras. Logo, a restituição das taxas cobradas pela Associação não decorre de um
“
inadimplemento contratual
”
direto entre autor e ré, mas da absoluta ausência de causa jurídica para a cobrança, já que o autor foi impedido de usufruir do bem

Logo, a
o se constatar que a cobrança derivou de ausência de causa jurídica, e não de violação de cláusula de um contrato de consumo direto, o acórdão, em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal
de Justiça (Tema Repetitivo
n. 610
- REsp 1.361.182/RS), aplicou corretamente o prazo prescricional trienal estatuído no
art.
206, § 3º, IV, do diploma civil, relativo ao ressarcimento por enriquecimento sem causa
, conforme se vê do seguinte trecho em destaque do acórdão embargado, citando inclusive precedente desta Corte:

“(...)
In
casu
, a sentença aplicou o prazo trienal por considerar que a pretensão se baseia em ressarcimento por enriquecimento sem causa, conclusão esta que está em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

É que, embora a regra geral da prescrição decenal (art. 205 CC) se aplique para pretensões decorrentes de inadimplemento contratual, a pretensão de repetição de indébito em cobranças continuadas, quando o fundamento é a ausência de causa legítima para o pagamento (enriquecimento sem causa) e não a revisão de cláusula contratual em si, submete-se ao prazo trienal.

Ou seja, não se trata de simples repetição de indébito por nulidade de cláusula contratual (o que atrairia o prazo decenal), mas sim de recomposição patrimonial face a uma cobrança que se tornou ilegítima pela conduta contraditória da credora.

Como bem destacado pela ASSSOCIAÇÃO requerida, o STJ, no julgamento do REsp 1.361.182/RS (Repetitivo), ao tratar de enriquecimento sem causa em relações continuativas, reafirmou a aplicação do prazo trienal para pretensões fundadas na vedação ao locupletamento ilícito, raciocínio perfeitamente aplicável ao caso em tela, onde se busca o ressarcimento de valores pagos sem a contrapartida da fruição do bem.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPROCEDÊNCIA - PREJUDICIAL MERITÓRIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO REPETITÓRIA - ACOLHIMENTO - MÉRITO: CLÁUSULA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE PREVÊ O SUPORTE DAS DESPESAS ORDINÁRIAS NA PROPORÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONDOMINIAL E DE PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EM VALOR IDÊNTICO AOS DOS DEMAIS CONDÔMINOS - PROPRIETÁRIOS DE COBERTURA (DUPLEX) - NORMA CONDOMINIAL REGISTRADA EM CARTÓRIO ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL MAIOR PELAS APELANTES - ART. 12,CAPUT, E § 1º,DA LEI 4.591/64, BEM COMO O ART. 1.336, I, DO CC/2002 - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos inciso IV, do §3º, do art.206 do CPC/15, o prazo para reaver valores das taxas condominiais supostamente a maior, a fim de evitar enriquecimento sem causa do condomínio réu, é trienal. Exegese do art.1.351 do CC/2002,
(...)
(TJMT.
N.U 1004087-12.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11/04/2021,
DJe
11/04/2021)
(
...
)
”

Nesse contexto
, não há qualquer omissão quanto à cronologia dos fatos ou ao termo inicial da prescrição (
actio
nata
e art. 189 do CC)
, pois o
acórdão considerou que a lesão ao direito do autor se renovava sucessivamente a cada pagamento indevido exigido pela Associação, operando-se a prescrição trienal de forma parcelar, sendo irrelevante para a contagem desse prazo específico o trânsito em julgado ou as decisões interlocutórias da ação possessória paralela, uma vez que a ilicitude da cobrança nascia no momento do próprio desembolso sem a correspondente contraprestação
.

Do mesmo modo
, os embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ
se revelam
manifestamente infundados.

É que a

Embargante
insiste que o acordo financeiro entabulado entre o autor e as incorporadoras deveria afastar a sua condenação, alegando que o acórdão foi omisso quanto à ocorrência de bis in idem.

Ocorre que o julgado embargado foi cirúrgico ao assentar a absoluta autonomia das fontes de responsabilidade civil no presente imbróglio
, tendo em vista que o
acordo firmado com as incorporadoras resolveu estritamente a controvérsia ligada à cadeia de aquisição do imóvel, abarcando a rescisão do instrumento de compra e venda e a restituição do preço pago pelo lote

Por outro lado, a condenação imposta à Associação possui fato gerador autônomo, direto e independente: a sua própria conduta contraditória
, tendo o
acórdão esmiuç
ado
a quebra da boa-fé objetiva corporificada no
venire
contra
factum

proprium
, demonstrando que a entidade associativa, de forma incompatível com a lealdade esperada, ajuizou e manteve demanda judicial pleiteando a destinação do lote
01 da quadra
Y1 para uso coletivo (inviabilizando a moradia) e, concomitantemente, exigiu do adquirente o pagamento de taxas como se o imóvel estivesse plenamente liberado para fruição privada

Ora, evidentemente é
o ressarcimento desse desembolso específico, somado ao dano moral por essa instabilidade dolosamente gerada pela própria entidade credora, que lastreia a condenação
, n
ão
havendo
, portanto, qualquer sobreposição de indenizações ou locupletamento ilícito do autor, caindo por terra a tese de
bis in idem
.

Tampouco subsiste a alegação de que o acórdão utilizou o instituto do enriquecimento sem causa de maneira contraditória
, pois,
na verdade,
houve
aplicação uniforme da coerência sistêmica

prevista nos
arts
. 884 e 944 do Código Civil,
evit
ando
o locupletamento indevido da Associação, que recebia taxas sem garantir a fruição do lote,
aplicando
o prazo prescricional trienal
justamente em razão da
ausência de causa subjacente
.

Por fim, é
imperioso lembrar
também
que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes ou a discorrer expressamente sobre cada dispositivo normativo invocado, quando já houver encontrado fundamentação suficiente, lógica e coerente para dirimir a controvérsia, exatamente como ocorreu na espécie
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os embargos de declaração
interpostos
,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que
os
Embargante
s
busca
m
, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o
Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
os
Recorrente
s
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
os
Embargante
s
quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO

ambos
os embargos de declaração

o
postos
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos
e exatos
termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026